Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-88.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001337-88.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DIAS VIDA (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ILDEMAR LAURINDO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DAS COISAS FURTADAS NÃO IRRISÓRIO – RÉU REINCIDENTE – PRESENÇA DE MAJORANTE –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à reincidência do réu e ao fato do delito ter sido consumado durante o repouso noturno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcelo Dias Vida
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime tipificado no
art. 155, § 1o, do CP
, à pena de
1
ano e 4 meses
de
reclusão
–
substituída
por restritiva de direitos –
, em regime inicial
aberto
, e
13 dias-multa
(Id. 82782046 - Pág. 108/111).

Requereu, em suas razões recursais, a
absolvição

por atipicidade da conduta,
diante da incidência do
Princípio da Insignificância
(Id. 82782046 - Pág. 118/122).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 82782046 - Pág. 140/142);
igualmente
opinou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 88254461):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO INSIGNIFICANTE. RÉU REINCIDENTE, QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA BENESSE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021